Tribunal: TJES
Processo: 0011180-74.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011180-74.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE FERREIRA ROSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011180-74.2021.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSE FERREIRA ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
.
ARTIGO
147 DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06
.
1. ABSOLVIÇÃ
O

POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2
.
RECURSO CONHECIDO
E

IMPROVIDO
.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
ao apelante
através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos da
testemunha e
da vítima,
sendo este
s
revestido
s
de especial valor probatório.
T
omando-se por base a
prova produzida no
s
autos, bem como pelos relatos
colhidos
,
verifica-se
que os fatos narrados demonstram a incursão do réu
no crime pelo qual fora condenado,
não
m
er
e
cendo amparo o pleito absolutório
p
or
insuficiência probatória
.
2.

Recurso conhecido e

im
provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011180-74.2021.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSE FERREIRA ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
JOSÉ FERREIRA ROSA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
5
ª Vara Criminal de
Vila Velha
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo
147 do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06
,
à pena de
0
3
(
três
) m
eses
de detenção, em regime inicialmente aberto
.

Narra a denúncia,
em sínt
ese, que
no dia
02
de
julho
de 20
21
, o denunciado,
consciente e voluntariamente, prometeu
causar mal injusto e grave
à sua companheira
.

Em suas razões de recurso, a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência probatória.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou
comprovada

através
do
r
equerimento de medidas protetivas de urgência à fl.
02
, boletim unificado nº
45326065
,

bem como pela prova oral produzida nos autos
.

D
a mesma maneira,
as provas dos autos são suficientes para comprovar
a autoria
d
o réu
em relação
ao crime narrado na exordial
.

I
nterrogado em juízo
,
o apelante
exerceu seu direito de permanecer em silêncio
.

Em contrapartida, assim declarou a vítima,

em juízo:

“
[...]
que os fatos ocorreram conforme narrados na denúncia; que as ameaças começaram dias antes à 01/07/2021, conforme prints de conversas ocorridas a partir do mês de Maio de 2021; que apresenta as cópias dos prints efetivados das conversas entre o acusado e a depoente; que passou a sentir medo a partir destas mensagens; que a depoente e o acusado conviveram por 15 anos em Vila Velha; que já estão separados há 2 anos; que as mensagens, a partir de Maio, começaram a ser encaminhadas à depoente eis que o acusado passou a pedir que a depoente marcasse médicos para ele e o ajudasse com outras situações; que a depoente então parou de responder as mensagens; que no dia dos fatos, o acusado por telefone passou a dizer que iria buscar um cartão e uma chave de sua propriedade; que por volta das 17:30 horas o acusado se dirigiu à residência da depoente e pediu ao filho da depoente de nome Pablo que lhe entregasse a chave e o cartão; que a depoente não estava em casa; que o filh
o
da vítima alertou a depoente que o acusado estava com sinais de embriagues; que a depoente mandou o filho entregar a chave e o cartão, bem como o celular; que o acusado foi embora da casa da depoente; que a depoente quando retornou para sua residência por volta das 21:30 horas se deparou com o veículo do acusado em frente e colado ao seu portão impedindo sua entrada e saída; que a depoente se afastou sem que o acusado pudesse vê-la e ligou para Polícia Militar; que quando a PM chegou, o acusado após conversar com o
s
policiais foi embora da residência; que no dia dos fatos não houve ameaças proferidas pelo acusado diretamente à depoente, mas a
presença do acusado no dia dos fatos em sua residência representou uma ameaça de mal injusto considerando que o acusado estava há alguns meses passando mensagens ameaçadoras à depoente; que a depoente sentiu medo do comportamento do acusado; que acreditou, pelo comportamento do acusado, que este pudesse lhe causar mal injusto e grave; que 30 minutos aproximadamente após a saída dos policiais, o acusado passou a gritar o nome da depoente na frente do portão; que a depoente já estava dentro da residência a pedido dos policiais, e então chamou a viatura novamente; que os policiais foram até a residência da depoente e a conduziram até o plantão para lavrar o BU; que ao retornar da delegacia juntamente aos policiais o acusado estava deitado em frente a casa da depoente; que o acusado então foi conduzido; que o filho da depoente foi quem informou a depoente que o acusado disse no interior da viatura que iria voltar depois, em tom ameaçador; que a depoente não presenciou o acusado pronunciar a frase “eu vou voltar aqui mais tarde e vocês vão ver o que vou fazer com vocês”, como consta na denúncia, eis que a depoente estava no interior de outra viatura e não teve contato com o acusado quando este estava deitado em frente a sua residência; que diante das atitudes do acusado ficou com medo que ele pudesse voltar à casa da depoente e pudesse lhe causar algum mal; que esses fatos ocorreram por volta de 2:00 da manhã; que confirma as declarações de fl. 10; que a casa em que a depoente e o acusado viveram por 15 anos pertence à mãe da depoente; que mantinha relacionamento frequente com o acusado, indo à Guarapari, local em que este estava residindo, mas apenas como amigos; que antes do mês de Maio já não estava indo à Guarapari [...]”
.

Do excerto transcrito resta claro que a vítima descreveu de forma clara o momento da ameça proferida em seu desfavor.

Não somente,
foi categórica em afirmar que sentiu medo e acreditou que o Acusado concretizaria a ameaça proferida.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento da
s
vítima
s
de crimes
que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). 5. Writ não conhecido. (HC 590.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

Corroborando com os fatos narrados, a testemunha
Valdecir Luiz e Souza
afirmou que,

ao chegar no local presenciou o acusado deitado na calçada em frente à casa da vítima dormindo; que o acusado aparentava estar embriagado ou sob efeito de medicamentos, eis que as palavras ameaçadoras que o depoente presenciou, proferidas pelo acusado, aparentemente se dirigiam à sua esposa

Desta maneira,
t
omando-se por base a
prova produzida noa autos, bem como pelos relatos acima expostos,
verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa
do apelante
,
eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu
no crime pelo qual fora condenado,
não
havendo que se falar em insuficiência probatória
.

Neste ponto, como bem apontado pela douta Procuradoria de Justiça, “
tendo a vítima tomado ciência das ameaças que lhe foram proferidas, e confirmado judicialmente os atos praticados, que efetivamente a intimidaram, inexiste espaço para a absolvição pugnada.”

Diante de todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)